Tribunal: TJES
Processo: 5002695-56.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002695-56.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SABRINA DE ALMEIDA GARCIA MOREIRA e outros
RECORRIDO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ROCESSO Nº 5002695-56.2023.8.08.0026

ORIGEM:
Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
SABRINA DE ALMEIDA GARCIA MOREIRA e FILIPE SALDANHA LACERDA

RECORRIDO:
JARMESON DIAS COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por
SABRINA DE ALMEIDA GARCIA MOREIRA e FILIPE SALDANHA LACERDA
em face de
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA e TAM LINHAS AEREAS S/A.
, alegando, em síntese, que viajaram juntos para a Europa, em razão da comemoração de seu aniversário da requerente e, momento no qual consolidaram o pedido de casamento, tendo adquirido passagens aéreas junto as requeridas, contudo, narram os requerentes que na viagem de retorno a mala da autora foi extraviada em definitivo. Diante do exposto, pugnam os autores pela condenação das rés ao ressarcimento dos danos materiais, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos iniciais para: 1. CONDENAR, solidariamente, as requeridas ao pagamento da quantia de 1.000 Direitos Especiais de Saque, a título de danos materiais, pelo extravio da bagagem da autora, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o prejuízo, sendo o dia em que as bagagens deveriam ser retiradas no aeroporto. Dado o lapso temporal de apresentação da demanda e a necessidade de conversão (em sites oficiais – Banco central), o montante deverá ser apresentado, devidamente atualizado, em sede de cumprimento de sentença, certo de que tal fato não torna a sentença ilíquida, visto trata-se de apenas cálculos aritméticos (STJ AgInt no AREsp 2047093 AL 2021/0407248-9). 2. CONDENAR, solidariamente, as requeridas a pagarem a primeira requerente - SABRINA DE ALMEIDA GARCIA MOREIRA a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento. 3. CONDENAR solidariamente, as requeridas a pagarem ao segundo requerente - FILIPE SALDANHA LACERDA a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento.

3. Irresignados os Requerentes, ora Recorrentes, apresentaram Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ate sentencia, na medida em que a sentença proferida não abarca todos os danos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pelos Recorrentes.

4. Os requerentes, ora recorridos, apresentaram Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. Inicialmente, em que pese a condenação por danos materiais, verifico que assiste razão o juízo a quo, na medida em que a Convenção de Varsóvia e Montreal limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque a reparação pelos danos referentes ao extravio da bagagem. Ademais, não há nos autos provas de que os cálculos realizados pelo juízo de origem encontram-se equivocados, devendo, portanto, serem mantidos.

6. Todavia, embora precisamente identificada pelo Juízo sentenciante a lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial. Imperioso destacar, que a viagem planejada pelos Recorrentes possuía cunho emocional, uma vez que fora realizada com o intuito de comemorar o aniversário da Recorrente e momento no qual fora feito o pedido de noivado entre ambos. Além disso, nota-se por todo o contexto probatório trazido a baila, que os Recorrentes despenderam de gastos especiais, como a compra de roupas, perfume, maquiagem, entre outros, por ocasião da viagem.

7. Neste sentido, nota-se que restou demonstrados nos autos, que os danos experimentados pelos Recorrentes não foram devidamente indenizados, motivo pelo qual o dano sofrido pela Recorrente SABRINA DE ALMEIDA GARCIA MOREIRA deve ser majorado o quantum indenizatório para o patamar de a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Inobstante, o Recorrente FILIPE SALDANHA LACERDA também sofreu grande perda, devendo ter majorado o quantum indenizatório ao patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar o quantum arbitrado a título de compensação por danos morais sendo para a Recorrente
SABRINA DE ALMEIDA GARCIA MOREIRA majorado ao patamar de a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e para o Recorrente
FILIPE SALDANHA LACERDA ao patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

9. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)